Tribunal: TJBA
Processo: 8000902-88.2025.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000902-88.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: VERONICA BARBARA MEDRADO DO PATROCINIO e outros Advogado(s): VERONICA BARBARA MEDRADO DO PATROCINIO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GOVERNADOR MANGABEIRA-BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E PERSEGUIÇÃO PESSOAL. INICIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA A HONRA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA, NA PARTE CONHECIDA. 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Veronica Bárbara Medrado do Patrocínio em seu próprio favor, contra decisão do Juiz da Vara Criminal da Comarca de Governador Mangabeira/BA, que recebeu denúncia pela suposta prática de injúria racial (art. 2º-A da Lei 7.716/1989). A paciente pleiteia salvo-conduto e suspensão da persecução penal, e, no mérito, o trancamento da ação penal nº 8000872-54.2024.8.05.0087, por ausência de justa causa, inépcia da denúncia e atipicidade da conduta. 2. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa, hipóteses não verificadas no caso concreto. 3. A denúncia apresentada pelo Ministério Público descreve o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualifica a acusada e classifica a infração, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP. 4. Em crimes contra a honra, a palavra da vítima assume especial relevância probatória e, quando corroborada por testemunho, constitui lastro mínimo suficiente para justificar a instauração da ação penal. 5. O princípio in dubio pro societate orienta a fase de recebimento da denúncia, bastando lastro mínimo de materialidade e indícios de autoria para legitimar a persecução penal. 6. A ausência de interrogatório da paciente na fase inquisitorial decorreu de tentativas infrutíferas de sua localização, não configurando nulidade processual. 7. Alegações de perseguição pessoal e parcialidade carecem de comprovação nos autos e demandam dilação probatória, incompatível com a via restrita do habeas corpus, sendo a instrução criminal o momento adequado para o exame dessas teses. Ordem denegada, na parte conhecida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Habeas Corpus tombados sob o número de 8000902-88.2025.8.05.9000, da Comarca de Governador Mangabeira, em que figura como impetrante e paciente VERONICA BARBARA MEDRADO DO PATROCINIO e como autoridade impetrada o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GOVERNADOR MANGABEIRA-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente da impetração e, nesta extensão, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora.